Tribunal: TJDFT
Processo: 0736032-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736032-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS JOSE DOS SANTOS APELADO: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Em sua apelação, o autor/apelante formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não teria condições de arcar com as despesas processuais em grau de recurso, sem comprometimento de sua subsistência (ID 14350858). Consoante expus (ID 14431450), no que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser indispensável que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Contudo, para afastar a presunção relativa de hipossuficiência, antes de indeferir o pedido, determinei que a parte autora/apelante se manifestasse nos autos, conforme exige o art. 99, § 2o, do CPC, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. O autor/apelante quedou-se inerte ao comando judicial (ID 14429679). É o relatório. DECIDO. De início, observo que, no primeiro grau, o autor/apelante foi intimado para comprovar a condição de hipossuficiente, sendo certo que, na oportunidade, renunciou ao pedido, pois optou por recolher as custas processuais (ID 14350549). Com efeito, é salutar transcrever as razões que ensejaram o ilustre Juízo de primeiro grau a instar o autor a comprovar a hiposuficiência. Vejamos, verbis: No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, inexistem elementos que indiquem a incapacidade para assunção das despesas do processo, máxime porquanto as custas processuais no Distrito Federal são módicas frente ao valor da causa. Ademais, existe evidência da capacidade econômica, observada pelo fato de ter adquirido veículo zero quilômetro no valor de R$43.990,00, dando como entrada a quantia de R$13.925,00 e se comprometendo com parcelas superiores a R$800,00 mensais, não obstante tenha afirmado que seus rendimentos se limitam ao importe de R$1.715,42. Ademais, estava fazendo viagem a passeio com a família, o que não se coaduna com a alegação de déficit em conta afirmada na inicial. Por fim, trabalha em enfermagem, área em que é comum trabalhar-se em mais de um emprego, e ainda como autônomo. Nota-se ainda que na lista de suas despesas não consta nem aluguel nem prestação de financiamento imobiliário, comprovando que reside em imóvel próprio. Assim, deve demonstrar a Parte Autora, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento, etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. Atente a Parte Autora que a declaração falsa para fins de processuais constitui crime de Fraude Processual (art. 347 do CP). Poderá, alternativamente, recolher as custas processuais inicias, renunciando ao benefício. Pois bem. Em que pese o autor/apelante reiterar o pedido de gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência e o cabimento do pedido em sede de recurso, não demonstrou modificação da sua condição econômica anterior, quando recolheu as custas iniciais. Ademais, como salientado pelo nobre Juízo a quo, as custas processuais no Distrito Federal são módicas frente o valor da causa, e a capacidade econômica demonstrada pelo autor/apelante não evidenciam a alegada hiposuficiência, sendo necessária a devida comprovação, o que não ocorreu. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Não se pode olvidar que a presunção de incapacidade econômica possui natureza juris tantum - STJ: AgRg no Ag 640.391/SP e AgRg no Ag 334.569/RJ. Dessa forma, ausentes provas que atestem a fragilidade econômica da ré/apelante, não se mostra razoável a concessão da gratuidade de justiça requerida, ainda que firmada a declaração de hipossuficiência. É certo que o referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o autor não se encontra no estado de miserabilidade declarado, como é a hipótese dos autos. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. (Acórdão 1214702, 07202325920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, considerando já haver sido facultado o prazo para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, que transcorreu in albis, NÃO CONHEÇO do apelo, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, inciso III, do mesmo diploma legal. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator